Tribunal: TJMT
Processo: 1003280-39.2024.8.11.0001
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-07-15
Data de publicação: 2024-07-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1003280-39.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Atraso de vôo, Cancelamento de vôo]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[LEILANE KELIN KRAMPE - CPF: 023.004.750-57 (RECORRENTE), FELIPE COSTA FERNANDO - CPF: 040.583.971-52 (ADVOGADO), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (RECORRIDO), LUCIANA GOULART PENTEADO - CPF: 106.909.398-09 (ADVOGADO), LEONARDO SULZER PARADA - CPF: 704.909.961-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO No: 1003280-39.2024.8.11.0001.

RECORRENTE(S): LEILANE KELIN KRAMPE.

RECORRIDA(S): AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S/A.

DATA DE JULGAMENTO: 15 A 18/07/2024 (PLENÁRIO VIRTUAL).

súmula de julgamento.

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO –
TRANSPORTE AÉREO – CANCELAMENTO
DE VOO DE RETORNO –
REACOMODAÇÃO DA PASSAGEIRA EM OUTRO VOO -
TRECHOS DA VIAGEM REALIZADOS POR VIA TERRESTRE - CHEGADA AO DESTINO APROXIMADAMENTE 28 (VINTE E OITO) HORAS APÓS O HORÁRIO INICIALMENTE CONTRATADO – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO –

RESPONSABILIDADE OBJETIVA – DEVER DE INDENIZAR – DANO MORAL CONFIGURADO –
QUANTUM
INDENIZATÓRIO MAJORADO – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
.

R E L A T Ó R I O

vide voto

V O T O R E L A T O R

1) O cerne recursal cinge-se na possibilidade de majoração da verba indenizatória arbitrada a título de danos morais,
decorrente

da falha na prestação de serviço da reclamada, consistente no cancelamento do voo de retorno contratado pela autora, que foi realocada em outro voo, culminando n
o atraso de aproximadamente
28 (vinte e oito) horas para a chegada ao destino, sendo que trechos (inicial/ida e final/volta) da viagem foram realizados por via terrestre.

2)
Na situação em exame, vê-se que o valor de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
a título de danos morais, fixado no
decisum
, deve ser majorado para
R$ 10.000,00 (dez mil reais)
, a fim de adequá-lo aos normativos da proporcionalidade e da razoabilidade, uma vez que deve atingir o fim pedagógico a que se destina.

3) Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e
dou parcial provimento

para
majorar
o montante indenizatório para o valor de
R$ 10.000,00 (dez mil reais)
a título de danos morais,

mantida no mais a r. sentença, nos termos do artigo 46 da Lei no 9.099/95.

4) Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei no 9.099/95.

É como voto.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/07/2024